Tribunal: TJES
Processo: 5019002-57.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019002-57.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: J. BARROS ADMINISTRACAO HOTELEIRA E LOCADORA LTDA e outros
RECORRIDO: WANDER LOPES AMORIM e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESERVA DE HOSPEDAGEM REALIZADA POR PLATAFORMA DIGITAL. CANCELAMENTO DA RESERVA. AUSÊNCIA DE ESTORNO DOS VALORES PAGOS. COBRANÇAS INDEVIDAS MANTIDAS APÓS O CANCELAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA PLATAFORMA INTERMEDIADORA. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. ARTIGOS 7º E 14 DO CDC. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEVIDA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00 PARA DOIS CONSUMIDORES. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL À EXTENSÃO DO DANO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos morais na qual o autor reclama falha na prestação de serviço, notadamente por ter solicitado o cancelamento de uma reserva e não ter obtido o estorno.

Adveio sentença julgando parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que:

a)
DECLARO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, em face do
2ª Requerida,
nos termos do artigo 485, IV, do CPC;

b)
condeno o 1º requerido a restituir às partes autoras (em solidariedade ativa),

todos os valores descontados
por força do contrato em questão, com a incidência da taxa SELIC a contar do desembolso.
Para tanto deve a parte Ré proceder com a obrigação de fazer de suspender quaisquer cobranças sob o referido contrato, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitados a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

c)
Condeno o requerido a pagar às requerentes, em solidariedade ativa,
a quantia total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), referente à indenização por danos morais, com a incidência da taxa SELIC desde a citação, deduzida a atualização monetária pelo IPCA até o arbitramento e, a partir deste, com a incidência unicamente da taxa SELIC.

Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.”

Irresignada, a requerida BOOKING apresentou recurso almejando a reforma da sentença e reiterando os argumentos de contestação, mormente a alegação de ilegitimidade passiva, ausência de responsabilidade por fato exclusivo de terceiro, impossibilidade do cumprimento da obrigação e inexistência de danos morais. Subsidiariamente, pleiteou a minoração do valor arbitrado.

Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo-o no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Cinge-se a controvérsia a perquirir o direito dos consumidores à restituição de valores e reparação por danos morais que alegam ter sofrido em razão da falha na prestação do serviço fornecido pela recorrente.

Registro, a priori, que a relação jurídica estabelecida entre as partes inequivocamente se configura relação de consumo, de modo que a responsabilidade que recai sobre a fornecedora do serviço tem natureza objetiva, isto é, independe da análise do elemento subjetivo (dolo ou culpa), bastando a prova de dano e nexo de causalidade, que somente será rompido se o fornecedor de serviços comprovar a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros ou, ainda, força maior ou fortuito externo.

É o que dispõe expressamente o art. 14,
caput
c/c §3º, do CDC,
in verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

In casu
, tenho que a legitimidade passiva da recorrente consiste no fato de integrar a cadeira de consumo, tendo sido a plataforma utilizada pelos recorridos para efetuar a reserva do hotel, de modo que ela é igualmente responsável pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, não podendo se eximir de eventual obrigação.

Nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial:

EMENTA:
A empresa intermediadora do serviço de hospedagem responde civilmente pela não efetivação da reserva de hotel realizada pela internet.
Na hipótese, os autores ajuizaram ação de indenização por danos material e moral contra empresa de intermediação de serviço de hospedagem em razão de falha na reserva efetivada por meio do
site
especializado da ré. Narraram que, em viagem de férias para o exterior, foram surpreendidos pela ausência de reserva no hotel, em nome da família, apesar de terem antecipadamente garantido as acomodações. A empresa intermediadora foi contatada, mas não apresentou solução. Os autores se viram obrigados a realizar nova reserva por meio de outro sítio eletrônico, por elevados valores, em razão da iminência da contratação. O Juízo de primeiro grau reconheceu o inadimplemento contratual da ré e julgou procedentes os pedidos autorais. Interposta apelação, o Relator, em preliminar, confirmou a legitimidade passiva da empresa sob o fundamento de que a intermediadora, ao realizar reservas de acomodações e ao receber os respectivos pagamentos, amolda-se ao conceito de fornecedor e atrai a responsabilidade objetiva e solidária por defeito ou por vício na prestação do serviço, nos termos dos artigos 7º e 14 do Código de Defesa do Consumidor. No mérito, a Turma entendeu comprovado o dano material em virtude da falha na prestação do serviço de hospedagem, a qual gerou gastos extras aos autores, como ligações internacionais para tentar solucionar o problema e contratação de alojamento mais dispendioso. Em relação ao dano moral, reconheceu os diversos constrangimentos experimentados pelos autores – sobretudo pelo fato de haver entre eles uma criança e uma senhora idosa –, os quais, cansados da longa viagem e a despeito da baixa temperatura local, tiveram de buscar novas acomodações em país cuja língua não dominavam. Nesse contexto, a Turma, à unanimidade, confirmou a responsabilidade civil da empresa ré, contudo, reduziu o valor da indenização por dano moral em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (
Acórdão 1140344
, 07025918920188070001, Relator Des. JOÃO EGMONT, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2018, publicado no DJe: 4/12/2018.)

Portanto, resta superada a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente para integrar a demanda, evidenciando-se nos autos a responsabilidade solidária dos fornecedores integrantes da cadeia de consumo.

No contexto dos autos, os consumidores demonstraram que apesar do cancelamento da reserva, a cobrança dos valores permaneceu, restando evidente o defeito na prestação do serviço, razão pela qual a sentença recorrida não merece reparo.

Inobstante o argumento de impossibilidade do cumprimento da obrigação pela recorrente, entendo não haver qualquer impedimento na restituição de valores, porquanto se trata de obrigação de pagar quantia, que poderá ser posteriormente redirecionada à rede hoteleira.

Quanto ao dano moral, igualmente merece ser mantido, considerando que a cobrança indevida de valores prejudica as finanças dos consumidores e os sujeitam a situação de verdadeiro estresse e desamparo que extrapolam o mero aborrecimento, ainda mais quando o imbróglio não é solucionado de forma administrativa, o que demonstra o descaso da empresa com os consumidores.

Por fim, entendo que o quantum de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, considerando o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada consumidor, é adequado e compatível com a extensão dos danos, não havendo que se falar em exorbitância do valor.

Isto posto, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)